Tribunal: TJSP
Processo: 0000917-30.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que reconhece excesso de execução.
1. Admissão do recurso como agravo de instrumento, porque a decisão não extinguiu a fase de execução. Admissão da fungibilidade recursal, para preservar a execução do título judicial conforme e observância da coisa julgada, a fim de colimar com a eficaz satisfação do credor, sem descurar da ampla

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que reconhece excesso de execução.
1. Admissão do recurso como agravo de instrumento, porque a decisão não extinguiu a fase de execução. Admissão da fungibilidade recursal, para preservar a execução do título judicial conforme e observância da coisa julgada, a fim de colimar com a eficaz satisfação do credor, sem descurar da ampla defesa do devedor.
2. A apuração do crédito da autora, consistente na diferença paga a maior em face da revisão e dedução do valor da parcela do financiamento, deverá ser realizada por contador judicial, ou por perito judicial, se necessário for, pelo E. Juízo de origem, com admissão de compensação de eventual saldo devedor do contrato a cargo da autora, de acordo com observações e determinações a respeito de critérios de cálculos. Decisão recorrida cassada. Recurso, conhecido como agravo de instrumento, e provido com observação e determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000917-30.2017.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante MARIA DA
GLÓRIA FELICIANO, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Admitiram o recurso
como agravo de instrumento, ao qual se deu provimento para cassar a decisão
agravada, com observação e determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000917-30.2017.8.26.0323 - Voto no 4411 - EE (C)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000917-30.2017.8.26.0323
Apelante: Maria da Glória Feliciano
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Lorena
Juiz: Alexandro Conceição dos Santos
Voto no 4411
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória
que reconhece excesso de execução.
1. Admissão do recurso como agravo de instrumento, porque a
decisão não extinguiu a fase de execução. Admissão da
fungibilidade recursal, para preservar a execução do título judicial
conforme e observância da coisa julgada, a fim de colimar com a
eficaz satisfação do credor, sem descurar da ampla defesa do
devedor.
2. A apuração do crédito da autora, consistente na diferença
paga a maior em face da revisão e dedução do valor da parcela do
financiamento, deverá ser realizada por contador judicial, ou por
perito judicial, se necessário for, pelo E. Juízo de origem, com
admissão de compensação de eventual saldo devedor do contrato a
cargo da autora, de acordo com observações e determinações a
respeito de critérios de cálculos. Decisão recorrida cassada.
Recurso, conhecido como agravo de instrumento, e provido
com observação e determinação.

Trata-se de recurso de apelação contra a decisão de fls. 70/72,
que acolheu parcialmente a impugnação, reconheceu o excesso de execução no valor de R$
8.745,16, determinou o valor do crédito em R$ 537,99, bem como fixou os honorários de
10% do valor do excesso da execução em favor do advogado da ré impugnante (apelado).
Há penhora no rosto dos autos (fl. 08).
A impugnante recolheu o valor excutido nos autos principais
no 1000953-26.2015.8.26.0323 (fl. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000917-30.2017.8.26.0323 - Voto no 4411 - EE (C)
3
A autora impugnada recorre e alega, em síntese, que: a)
diante da sentença de parcial procedência, ingressou com o presente cumprimento de
sentença, com apresentação dos cálculos, visando ao pagamento da condenação imposta; b)
antes disso, a apelada Crefisa apresentou petição a fls. 99/100 dos autos principais,
inclusive com juntada de planilhas (fls. 101/103) contendo a discriminação de valores
diversos daqueles por ela indicados na impugnação; c) a fls. 104/106 dos autos principais,
a apelante contestou a planilha exibida pela ré e forneceu outra detalhada contendo a
relação de todos os pagamentos de parcelas do contrato, bem como o valor da diferença
que a ela autora deve ser restituída. Assim, ao contrário do que mencionou o Juízo a quo,
ela apelante impugnou os cálculos apresentados pela apelada, considerando que as parcelas
já estavam quase todas quitadas quando ingressou com a ação principal (nove pagas e três
pendentes), e as faltantes foram depositadas em conta judicial vinculada aos autos
principais, o que afasta o excesso reconhecido pela sentença, considerado valor da
diferença de R$ 591,85 em relação a cada uma das parcelas. Com base nisso, a recorrente
pleiteia a modificação da sentença, para colhimento do cálculo elaborado a fls. 104/106
dos autos principais para determinação do crédito dela apelante, composto pelo (i) valor de
R$ 5.429,60 a ser restituído pela ré, (ii) a quantia de R$ 1.797,00, que deverá ser levantada
dos depósitos em conta judicial (corrigida monetariamente até a data da citação, perfazia
R$ 1.807,98), e os (iii) honorários advocatícios de 15% sobre o total da condenação (fls.
88/92).
Contrarrazões a fls. 95/103.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
1. Inicialmente, impõe-se o deferimento da gratuidade da
justiça à autora apelante, considerando o preenchimento dos requisitos legais para tanto.
Portanto, fica dispensado o preparo deste recurso.
2. A decisão recorrida é de natureza interlocutória, tendo
em vista que não extingui a execução, mas tão somente acolheu a impugnação do excesso
do valor objeto do cumprimento da sentença transitada em julgado, declarou o saldo credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000917-30.2017.8.26.0323 - Voto no 4411 - EE (C)
4
da autora em R$ 537,99 e determinou o prosseguimento da execução (fls. 70/72).
Em consequência disso, a apelação não é cabível, porém, em
razão da necessária prevalência da apreciação do mérito, -- e aqui, por equiparação, do
exame do objeto da impugnação ré executada, -- admite-se o recurso como Agravo de
Instrumento, de maneira excepcional, para assegurar a observância da coisa julgada, o
respectivo cumprimento da sentença e a colimação eficaz da satisfação do credor, sem
descurar, de outro lado, da preservação da ampla defesa da devedora impugnante e do
contraditório.
3. O recurso deve ser parcialmente provido.
O cumprimento tem por objeto a sentença de mérito
transitada em julgada (cópia a fls. 28/33), por força da qual a demanda foi julgada
procedente nos seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE os pedidos
para o fim de declarar a abusividade da taxa de juros mensal fixada no contrato de
empréstimo pessoal no 29840006635, bem como limitar a taxa de juros mensal em
6,08% ao mês e a taxa de juros linear em 72,96% ao ano, e ainda, para condenar a
instituição demandada a restituir à autora as quantias pagas em decorrência da
aplicação da taxa abusiva, de forma simples, as quais deverão ser devidamente
corrigidas segundo a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça e acrescidas de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Por consequência,
julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do
Novo Código de Processo Civil.
Por consequência da sucumbência, condeno a instituição ré ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15%
(quinze por cento) do valor da condenação, a ser apurado em liquidação de
sentença. Em caso de recurso: preparo: 4% do valor da causa ou da condenação -
valor mínimo 05 UFESPs. Guia Dare - Cód. 230-6.
P.R.I." -- (fl. 32).
Em consequência da redução dos juros remuneratórios
imposta pela revisão (6,08% ao mês), a ré foi condenada a restituir a diferença de cada
parcela R$ 1.190,85 paga a maior pela autora, no total de doze -- vencimentos a partir de
05.11.2014 até 05.10.2015, -- para cujo cálculo há que definir, como pressuposto, o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000917-30.2017.8.26.0323 - Voto no 4411 - EE (C)
5
revisado de cada parcela, conforme o título executivo.
Em segundo lugar, impõe-se a consideração de todos os
valores pagos antes do ajuizamento, conforme os elementos de prova existentes nos autos e
até mesmo de outro que eventualmente o Egrégio Juízo de origem venha a determinar para
verificação a respeito, bem como do saldo devedor do contrato (parcelas então ainda
pendentes de pagamento).
Também devem ser apurados os valores das parcelas que se
venceram após o ajuizamento e foram objeto de descontos pela Caixa Econômica Federal e
depositadas em conta judicial.
Diante disso, deverão ser realizados os seguintes cálculos: a)
apuração do total das doze parcelas calculadas com base no valor revisado pelo título
judicial; (b) dedução dos valores pagos pela autora antes do ajuizamento, com imputação
na data de cada desembolso; (c) apuração do valor pago em excesso pela autora, corrigido
monetariamente a partir dos desembolsos e acrescidos de juros de morar a contar da citação
até o depósito judicial efetuado pela ré executada neste incidente; (d) verificação do saldo
devedor do contrato, com acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês
desde os respectivos vencimentos das parcelas (vincendas); porém estas verbas acessórias
incidirão até os respectivos depósitos de parcelas vincendas em conta judicial
(remunerada); (e) compensar o remanescente do saldo devedor do contrato (se ainda
existente) com crédito da autora decorrente da restituição da diferença objeto da
condenação; (f) observância e reserva de valor destinado às penhoras efetuadas no rosto
destes autos (e no dos principais) sobre o crédito resultante da autora; (g) definido e
resguardado o valor total do crédito da autora apelante (incluídos os honorários
advocatícios impostos na sentença originária objeto do cumprimento), o eventual valor
remanescente deverá ser levantado pela ré apelada (executada). Assim, o cumprimento da
sentença somente deverá ser extinto após o pagamento integral da autora, das custas e das
despesas processuais.
Observe-se, ainda, que as verbas acessórias limitam-se à
correção monetária e aos juros legais de mora, em razão do que não se admite extrapolação
alguma da coisa julgada, notadamente para inclusão de encargos moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000917-30.2017.8.26.0323 - Voto no 4411 - EE (C)
6
convencionados e previstos no contrato de empréstimo, porque isto desborda do objeto da
demanda e do conteúdo do título executivo (sentença), sem prejuízo, ressalve-se, de
manejo de ação própria, pela ré, para eventual exigência de outros valores que entenda
devidos, além das parcelas cujos pagamentos foram efetuados pela autora e por ela credora
não recusados.
Portanto, diante da necessidade de melhor verificação de
todos os fatores integrantes da apuração do valor do crédito da autora exequente, o
recurso, que ora se admite como agravo de instrumento, deve ser provido para cassar
a r. decisão recorrida, com determinação para que, no E. Juízo de origem, haja apuração
do crédito da autora, por meio de cálculo do contador judicial ou, ainda, se isso não for
possível, por perito judicial, conforme o disposto na sentença transitada em julgado (título
judicial) e de acordo com as observações acima.
Ante o exposto, admite-se o recurso como agravo de
instrumento, ao qual se dá provimento para cassar a decisão agravada, com
observação e determinação.
Elói Estevão Troly
Relator